Tribunal: TJES
Processo: 5005855-91.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005855-91.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SILVANO SILVA DE JESUS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005855-91.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: SILVANO SILVA DE JESUS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição da quantia de
R$ 3.370,00 ao autor.

Sustenta a recorrente, preliminarmente, a ocorrência de julgamento ultra petita, a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento da demanda em função do valor da causa e a impossibilidade de se deferir assistência judiciária ao recorrido.

No mérito, aduz a inviabilidade da revisão de cláusulas contratuais de ofício, além da ausência de falha na prestação de seus serviços, ante a impossibilidade da restituição imediata dos valores pagos e a legalidade das tarifas previstas em contrato.

Pois bem.

Entendo assistir razão à recorrente no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento do feito, em função do valor da causa.

No caso em tela, pretende-se a rescisão do contrato de consórcio firmado com a recorrente, bem como a condenação desta à restituição das parcelas pagas e o pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, para a aferição do valor da presente causa, aplica-se o disposto no art. 292, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”;

Dessa forma, o valor da causa deve corresponder ao valor total do ato jurídico, motivo pelo qual verifico estar ultrapassado o limite fixado pelo art. 3º, I, da Lei nº 9.0999/95, sendo o Juizado Especial Cível incompetente para o julgamento do feito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRTUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA. VALOR DO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 292, II DO CPC. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000508-85.2021.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 13.12.2021). Grifou-se.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.0999/95, devendo a sentença prolatada ser anulada, com extinção do feito sem resolução do mérito.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.